Tribunal: STJ
Processo: 0959996-90.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085405 - RJ
(2025/0363690-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J D A P
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES BOMFIM - SP410412
AGRAVADO
: P G G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, o
fundamento de inadmissibilidade referente à consonância do acórdão
estadual com a jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ecac1ad-ecf7-4d88-baba-f7e20acba3da

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ecac1ad-ecf7-4d88-baba-f7e20acba3da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085405 - RJ
(2025/0363690-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J D A P
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES BOMFIM - SP410412
AGRAVADO
: P G G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, o
fundamento de inadmissibilidade referente à consonância do acórdão
estadual com a jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
J D A P interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 366-367, em
que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55819967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:54
Código de Controle do Documento: 8f406ac0-8758-4797-83c1-4b11a001fbe9

A defesa alega que refutou os fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial, razão pela qual não incide a referida súmula ao caso.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a absolvição do réu, a
desclassificação da conduta e a reforma da dosimetria. O Tribunal de origem não
admitiu o recurso em virtude das Súmulas n. 7 do STJ e da consonância do
acórdão estadual com a jurisprudência desta Corte Superior.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente o último óbice.
, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa se limitou a impugnar, apenas, a Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Documento eletrônico VDA55819967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:54
Código de Controle do Documento: 8f406ac0-8758-4797-83c1-4b11a001fbe9

Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:54
Código de Controle do Documento: 8f406ac0-8758-4797-83c1-4b11a001fbe9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0363690-0
AREsp 3.085.405 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09599969020238190001 202524701225 9599969020238190001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J D A P
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES BOMFIM - SP410412
AGRAVADO
: P G G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: J D M
CORRÉU
: S R D
CORRÉU
: A P P H
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J D A P
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES BOMFIM - SP410412
AGRAVADO
: P G G F - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544904=05<155230@
2025/0363690-0 - AREsp 3085405 Petição : 2026/0004937-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:38
Código de Controle do Documento: 9C78E3F4-2C2E-415F-9C64-3434D038871F